Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0710813-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON BASTOS DESIDERIO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Washington Bastos Desiderio agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, por lhe negar a progressão ao regime aberto ou a prisão domiciliar humanitária em razão da pandemia da COVID 19, conforme a Recomendação 62/2020 do CNJ. Alega que o contato entre os segregados potencializa o risco de contágio, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Informa que já cumpre a pena no regime semiaberto com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, tendo cumprido efetivamente dois anos e quatro meses da pena recebida – quatorze anos, três meses e dez dias. Afirma que o presídio não tem condições de garantir a saúde dos internos, haja vista as precárias condições arquitetônicas e que o contato entre os segregados potencializa o risco de contágio pela COVID-19. Requer a concessão de prisão domiciliar humanitária, ainda que com monitoração eletrônica. O processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal, sendo o prazo para recorrer de cinco dias, conforme artigo 586 daquele diploma e Súmula 700/STF. O reeducando, assistido pela Associação de Apoio aos Presos, Egressos e Familiares – APEF, foi intimado da decisão em 24/03/2020 (ID 15842062, folha 177), iniciando-se o prazo para recorrer em 25/03/2020, quarta-feira, que se findou em 30/03/2020, segunda-feira. Acontece que o agravo só foi protocolizado no dia 05/04/2020, conforme documento ID 15842062, folha 178, não devendo ser conhecido como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça em parecer (ID 17230759), em face da manifesta intempestividade. Nada obstante, em homenagem ao princípio da ampla defesa, ressalta-se que o reeducando é um jovem adulto, com vinte e seis anos de idade, e não há qualquer indicação de atendimento médico relacionado a comorbidade, problemas respiratórios ou suspeita de contaminação pela COVID-19, o que indica boas condições fisiológicas. Portanto, não há ilegalidade na decisão agravada. A administração do Tribunal, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da pandemia, sendo certo que, dentro ou fora das grades, há sempre o risco de contaminação por essa terrível pandemia. A prevalecer a tese defensiva, a medida haveria de ser estendida a toda população carcerária do Distrito Federal, o que, evidentemente, seria um elevado contrassenso. Ante o exposto, nega-se seguimento ao agravo na execução penal, nos termos do artigo 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal e 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 16 de julho de 2020. George Lopes Leite Relator